Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica na hipótese em exame.

2 – Prazo prescricional. Art. 1o do Decreto no 20.910/32. Uma vez que consta do acórdão, expressamente, que o ato de indeferimento do auxílio-doença acidentário não se sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, não há omissão a ser sanada.

3 – Prequestionamento. Art. 240, CPC. Não houve prequestionamento de norma legal, que não versa sobre a matéria debatida nos autos e, por isso, não foi objeto de discussão, como o dispositivo do Código de Processo Civil, invocado pelo embargante.

4 – Embargos de Declaração desprovidos.

(ap)